Tribunal: TJBA
Processo: 0300640-04.2014.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300640-04.2014.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

APELADO: ROSANGELA DE JESUS AROUCA e outros

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. CABIMENTO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR ROSÂNGELA DE JESUS AROUCA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA O OBJETO DA AÇÃO. ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interposta pelo ESTADO DA BAHIA e por ROSÂNGELA DE JESUS AROUCA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camamu – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0300640-04.2014.8.05.0040, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu ao pagamento dos valores correspondentes ao 13º salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço e de FGTS referentes ao período laborado pela autora, observada a prescrição quinquenal.

2 – No que concerne ao apelo interposto pelo ESTADO DA BAHIA, Impõe destacar que não obstante a contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, não se pode obstar o servidor contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3 – O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral (Tema 551), estabelecendo que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

4 – Na hipótese dos autos, sobejou demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações por mais de sete anos para desempenhando de atividades típicas e rotineiras da Administração Pública Estadual na função de Auxiliar de Serviços Gerais (ID’s 68547708 e seguintes).

5 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

6 – Em relação ao apelo apresentado pela autora ROSÂNGELA DE JESUS AROUCA, alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial médica destinada a comprovar incapacidade laboral e suposto dano decorrente das condições de trabalho.

7 – Ocorre que as razões suscitadas não merecem acolhimento.

8 – A ação originária não versa sobre responsabilidade civil, mas sobre pagamento de verbas trabalhistas reconhecidas pelo exercício de funções públicas sem observância do regime constitucional. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não consta na petição inicial pedido indenizatório baseado em dano físico, psíquico ou laboral (ID 68547696). A perícia pleiteada, portanto, é absolutamente impertinente ao objeto da ação.

9 – Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária, irrelevante ou protelatória, conforme autoriza o artigo 370, parágrafo único, do CPC. O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro da pertinência lógica com o pedido formulado.

10 – Nestas condições, correta a decisão ao indeferir a perícia, inexistindo qualquer prejuízo. O julgamento ocorreu com base em documentos suficientes para formação da convicção.

11 – Recursos conhecidos e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 0300640-04.2014.8.05.0040, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camamu – BA, apelantes/apelados simultaneamente ESTADO DA BAHIA e ROSÂNGELA DE JESUS AROUCA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto da Relatora.

III